Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM (EM CAUSA PRÓPRIA). FÉ PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TRADIÇÃO. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. SOLIDÁRIA. DEVER DE COMUNICAÇÃO DO ALIENANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de titularidade de veículo vendido pelo recorrente ao recorrido, considerando inexistentes os danos morais pleiteados.
2. Fatos relevantes. O recorrente alega que vendeu o veículo ao recorrido em agosto de 2016, outorgando procuração para que fosse promovida a transferência do bem perante os órgãos de trânsito, o que não ocorreu, ocasionando o registro de débitos em seu nome.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a procuração em causa própria assinada pelo recorrido é suficiente para comprovar o negócio jurídico e vincular o recorrido à obrigação de transferir a titularidade do veículo; (ii) se há responsabilidade solidária do recorrente pelos débitos do veículo; (iii) se o descumprimento contratual configurou direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
4. A procuração com cláusula in rem suam, firmada com observância das formalidades legais, possui natureza de negócio jurídico translativo de direitos, sendo irrevogável e irretratável, vinculando o recorrido às obrigações decorrentes de sua assinatura, incluindo a transferência de titularidade perante os órgãos de trânsito (art. 685 do CC). Além disso, a procuração firmada perante Tabelião de Notas detém presunção de veracidade e legalidade, sendo documento dotado de fé pública (art. 215 do CC), de modo que a sua desconstituição só pode ocorrer mediante prova em sentido contrário, o que não se verificou nos presentes autos. Precedentes: Acórdãos: 1928290, 1799172 e 1885748.
5. Verificou-se dos autos que o recorrido atendeu a pedido de seu ex-patrão e assinou a procuração em nome dele, que teria problemas na justiça, emprestando o seu nome para viabilizar o negócio.
6. A tradição do veículo foi demonstrada por meio dos depoimentos constantes nos autos, revelando que o veículo era utilizado no estabelecimento em que o recorrido trabalhava. Assim, o recorrido assumiu os riscos inerentes ao negócio ao emprestar seu nome para terceiro, o que não afasta sua obrigação de transferir a titularidade do bem adquirido.
7. Quanto aos débitos do veículo, o recorrente não realizou a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o que, nos termos do art. 134 do CTB, impõe sua responsabilidade solidária pelos valores devidos. Precedente: Acórdão 1940597.
8. Os danos pleiteados pelo recorrente são de natureza meramente patrimonial, não se comprovando lesão à sua honra ou dignidade, inviabilizando a condenação em danos morais. Precedente: Acórdão 1769708
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido à obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo para seu nome ou de terceiro. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, § 1o, I e 685; CTB, arts. 123, I, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928290, Apelação Cível, processo n. 0770741-04.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, Publicado no DJE: 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1799172, Apelação Cível, processo n. 0710918-91.2021.8.07.0009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, Publicado no DJE: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1885748, recurso inominado, processo n. 0719160-8.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1940597, recurso inominado, processo n. 0722224-07.2019.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1769708, recurso inominado, processo n. 0725455-76.2022.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 26/10/2023.